Tribunal: TJSP
Processo: 1007847-71.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação de protesto – Determinação visando a citação da ré – Extinção do feito por não atendimento da providência ordenada – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC) – Desnecessidade de intimação pessoal da autora para efetuar a providência,

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação de protesto – Determinação visando a citação da ré – Extinção do feito por não atendimento da providência ordenada – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC) – Desnecessidade de intimação pessoal da autora para efetuar a providência, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção – Extinção anômala mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007847-71.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE, é apelado FOCUS SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007847-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43442 hb
2
VOTO No: 43442
APEL. No: 1007847-71.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (38a V. Cív.)
APTE.: Fundação Antonio Prudente (A)
APDA.: Focus Segurança e Vigilância Eireli (R)
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. sustação de protesto

Determinação visando a citação da ré Extinção do feito por
não atendimento da providência ordenada
Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC)

Desnecessidade de intimação pessoal da autora para efetuar a
providência, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção

Extinção anômala mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. sustação de protesto (DMIs nos. 921353197, 921913214 e
921913206 nos valores respectivos de R$36.481,06, R$6.793,80 e
R$494,38, fls. 01/16, 19/144 e 148/157) intentada por Fundação
Antonio Prudente em face de Focus Segurança e Vigilância Eireli,
julgada extinta sem resolução de mérito pela r. sentença de fls. 400, de
relatório a este integrado, condenando a vencida ao pagamento das
custas e despesas processuais.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) empreendeu todos os esforços para localizar o
paradeiro da ré, sem sucesso, (2) devido à pandemia por coronavirus,
não conseguiu entregar os ofícios às empresas Serasa Experian,
Redecar S.A. e Nextel, (3) em momento algum foi intimada para dar
regular andamento ao feito, como determina o art. 485, § 1o, do CPC e
(4) o processo deve ter o curso retomado (fls. 408/413).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida (ré
não citada) e é isenta de preparo em razão da concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007847-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43442 hb
3
da justiça à demandante (fls. 145).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, a apelante foi instada a promover a
citação da apelada (fls. 394), foi-lhe deferido prazo suplementar de 30
dias (fls. 397) mas ela deixou-o transcorrer in albis sem qualquer
manifestação (fls. 399), sobrevindo a r. sentença vergastada que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, I e IV, do CPC (fls. 138/139).
Assim, restando desatendida a exigência necessária
para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, a
extinção decretada era o desfecho acertado que ao caso se impunha.
Observa-se que, no caso sub judice, despicienda era
a intimação pessoal do autora-apelante para o cumprimento da r.
decisão de fls. 394, posto que a extinção do feito não se deu por
abandono (art. 485, incs. II e III, do CPC) mas por ausência de
pressuposto indispensável, qual seja, promover atos visando a citação
da apelada e o desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
Aliás, importa reforçar que a apelante deixou
transcorrer o prazo suplementar que lhe fora dado sem sequer informar
ao MM. Juízo singular os motivos ou dificuldades para entregar os
ofícios às empresas Serasa Experian, Redecard S.A. e Nextel. A
insurgente simplesmente silenciou, conforme certificado pela serventia
(fls. 399).
Nesse sentido, é copiosa a jurisprudência, como a
seguir se transcreve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007847-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43442 hb
4
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - Execução de título
executivo extrajudicial - Extinção do processo por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo:
art. 485, IV, do CPC/2015 - Exequente foi intimada e não atendeu ao
ato ordinatório - Extinção do processo mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1062312-64.2015.8.26.0100-São Paulo, J. 06.05.2019, np., vu., Rel.
Des. ALVARO TORRES JUNIOR).
“PROCESSO - Extinção - A inércia da parte autora
em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de
seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV,
do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a
intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de
hipótese de abandono da causa - Manutenção da r. sentença, quanto ao
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda
que por outros fundamentos. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1007344-39.2015.8.26.0309-Jundiaí, J.
08.04.62019, np., vu., Rel. Des. REBELLO PINHO).
“APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Anterior
decisão
interlocutória determinando que o autor comprovasse o recolhimento
das custas iniciais. Requerente que não atendeu ao determinado.
Sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, com
fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Apelo do
demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Verifica-se
que o autor, apesar de devidamente instado a comprovar o
recolhimento das custas iniciais, não apresentou nenhum documento
hábil a demostrar que efetuou dito pagamento. Intimação pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007847-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43442 hb
5
parte. Desnecessidade. Inaplicabilidade do § 1o do artigo 485 do CPC ao
caso. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade dos
princípios da economia e celeridade processual, bem como da
instrumentalidade das formas. Sentença de extinção mantida. Apelo
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001655-30.2018.8.26.0011-São Paulo, J. 10.12.2018, np., vu., Rel.
Des. ROBERTO MAIA).
Enfim, de rigor a manutenção incólume da r.
sentença vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica